Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONFIRMAÇÃO PELA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve penhora no rosto dos autos em execução de título extrajudicial após a confirmação pela Justiça Federal da permanência de interesse na constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe penhora oriunda de Vara Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ofício encaminhado pela Vara Federal interessada confirmou expressamente o interesse na manutenção da constrição, indicando o valor atualizado do débito.
4. Os documentos juntados aos autos afastam a alegação do agravante quanto à inexistência de penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.